Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717457-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH BERNARDES MOREIRA RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH BERNARDES MOREIRA RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0707986-40.2020.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que a correção monetária observe, a partir de 28/06/2009, o disposto na Lei n.o 11.960/09 (IDs 88586477 e 90871661, origem). Em suas razões (ID 26086297), aduzem violação aos princípios da adstrição, lealdade, não surpresa e boa-fé processual, porquanto o executado não se insurgiu, em sede de impugnação, quanto aos índices de correção monetária, utilizando, inclusive, o IPCA-E como parâmetro, não podendo ser reconhecido o excesso de cálculo quanto a este ponto, pois atingido pela preclusão consumativa. Sustentam a prevalência do princípio da isonomia sobre o da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada, devendo a declaração de inconstitucionalidade concretizada no RE 870.947/SE (Tema 810) e na ADI 5.348 alcançar a todos os jurisdicionados, ante o seu efeito vinculante e ex tunc. Defendem a não incidência dos efeitos da preclusão, por se tratar a correção monetária de matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, mormente em se considerando cuidar-se de relação jurídica de trato continuado, que se protrai no tempo. Colacionam julgados em abono à sua tese. Destacam precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 491) no sentido de que os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n.o 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Alegam a incompatibilidade do decisum com o princípio da economia processual, pois, no caso de sua manutenção, haverá necessidade de propositura de nova ação pleiteando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-e e o índice da poupança. Ressaltam o risco de dano de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios serão expedidos em valor muito inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que se aplique, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. No mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo comprovado no ID 26086298. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão determinando que a correção monetária observe, a partir de 28/06/2009, o disposto na Lei n.o 11.960/09 (IDs 88586477 e 90871661, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Todavia, em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar nas razões do mérito recursal, não vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Insta ressaltar a possibilidade, em caso de provimento do presente recurso, de expedição de requisitórios complementares, se necessário, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator